Tribunal: TJPA
Processo: 0820086-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820086-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERSON DA COSTA ILARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de permanência do veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

2.

Verifica-se que o Decreto-Lei nº 911/69 impõe a permanência do bem na comarca até o prazo final de purgação da mora para garantir o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada.

3.

Quanto à fixação da multa diária, esta é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional e razoável, com limitação ao teto de R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820086-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERSON DA COSTA ILARIO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da Decisão Monocrática ID NUM. 19166621.

Narram autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada contra
WANDERSON DA COSTA ILARIO
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 105233651

– autos de origem nº 0817930-08.2023.8.14.0040):

(...)
1. Defiro a liminar pleiteada, expedindo-se mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do requerido, depositando-se o bem nas mãos do depositário fiel, devendo o veículo permanecer na cidade de Parauapebas/PA à disposição deste juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. Executada a liminar, cite-se o réu para em 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo autor, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

3. Poderá a parte promovida, ainda, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser apresentada mesmo no caso de ter havido pagamento (art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

4. Cientifiquem-se os avalistas, se houver.

5. Defiro, desde já, o cumprimento da presente decisão com as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, bem como ordem de arrombamento e reforço policial.

6. Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no
prazo de 05 (cinco) dias
recolher as custas das
diligências
para citação, intimação, busca e apreensão, nos termos da Lei da Estadual nº 8.328/2015, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. (...) – grifei.

Inconformada, a Autora,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, interpôs o presente Agravo de Instrumento narrando, em suas razões recursais (
Id. Num. 17538591
), que deve ser atribuído efeito ativo ao recurso, para retificar a decisão recorrida e afastar a restrição de retirada do veículo da comarca até o prazo final de purgação da mora.

Defende a possibilidade de remoção do bem apreendido, inclusive durante os 5 dias oportunizados ao devedor para a purga da mora, com base no Decreto-Lei 911/69.

Aduz que a fixação de multa diária é incabível, devendo ser afastada ou reduzida, bem como sendo devida a estipulação de limite máximo.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito ativo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Deferi em parte o efeito suspensivo-ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 1756\5219
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MERA LIMITAÇÃO. PRESENTES, EM PARTE, A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO ATIVO PARCIALMENTE DEFERIDO.

Não houve contrarrazões pela parte Agravada.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ATÉ O PRAZO FINAL DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ESCORREITA NESSE PARTICULAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MERA LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com o objetivo de reformar a decisão que manteve o veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA, fixando ainda uma multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Argumenta que a decisão que determinou a permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora, com a imposição de multa diária, deve ser reformada. Alega que não há no Decreto-Lei 911/69 qualquer norma que obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde foi apreendido.

Contesta também a imposição de multa diária de R$ 500,00 caso o veículo seja removido da cidade de Parauapebas/PA. Alega que a multa aplicada se caracteriza como uma penalidade dupla, uma vez que já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado. Aduz que não houve descumprimento de ordem judicial que justifique a aplicação da multa, tornando-a desproporcional e irrazoável.

Reforça que "não há qualquer fundamento para a fixação de multa, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado".

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão que determinou a permanência do veículo na comarca, com a consequente exclusão da multa fixada, por falta de respaldo legal no Decreto-Lei 911/69 que indique ou obrigue a permanência do bem nos limites da comarca ou do estado onde corre a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A insurgência recursal cinge-se em torno da possibilidade ou não da remoção do veículo objeto da busca e apreensão da comarca
até o prazo final de purgação da mora
, nas circunstâncias em que se concede o pleito liminar em ações envolvendo alienação fiduciária, caso dos autos, bem como da fixação das astreintes pelo juízo
a quo
, salientando a Agravante o não cabimento da multa e sua desproporcionalidade, pugnando pelo seu afastamento, ou, sucessivamente, sua minoração e estipulação de limite máximo.

Analiso por partes o pedido de antecipação da tutela recursal.

DA PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ATÉ O PRAZO FINAL DE PURGAÇÃO DA MORA

Nesse ponto, verifico que
não
assiste razão à Agravante, pois escorreita a decisão
a quo
. Vejamos.

Tenho que existe óbice legal para remoção do bem da comarca apenas enquanto não transcorrido o prazo de cinco dias da execução da liminar
, quando então será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 3º do Decreto lei nº 911/69,
in verbis
:

Art 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada
no
caput
,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Em decisão acertada, o magistrado
a quo
agiu nos termos do que dispõe o Decreto Lei nº 911/69, ao vedar a remoção do bem da comarca, para que seja dada oportunidade de devedor pagar a integralidade da dívida pendente pelo devedor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no julgamento do REsp n° 1.418.593 – MS (2013/0381036-4), proferido sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, conforme podemos observar,
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Sabe-se que,
somente após

transcorrido o prazo de 5 dias da execução da busca e apreensão, é legítima a consolidação da posse e propriedade plena do bem em nome do credor fiduciário
.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. DL nº 911/69. Remoção e venda do bem apreendido pelo credor fiduciário. Possibilidade. Precedentes. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70068747112, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 19/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Possível a remoção do bem da Comarca em que tramita a ação após a consolidação da posse e propriedade em favor do credor, a qual ocorre com o transcurso do prazo para purga da mora, nos termos do art. 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei 911/69. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068483155, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 03/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Possível a venda e/ou remoção do veículo alienado fiduciariamente para Comarca diversa depois da consolidação da posse plena e da propriedade do bem em favor da instituição financeira, a qual pressupõe o escoamento do prazo legalmente previsto para a purga da mora, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068329887, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 19/02/2016)

Nesse ponto, pois,
não
merece reforma a decisão hostilizada, uma vez que respaldada em jurisprudência consolidada.

DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DA SUA LIMITAÇÃO

Já quanto à insurgência da recorrente acerca da multa fixada pelo Juízo
a quo
, vejo que merecem parcial acolhimento os seus argumentos.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Desse modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto, a parte final do artigo 500 e o artigo 537, do CPC, estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de a Agravante remover o veículo em comento da cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora.

No tocante ao
quantum
arbitrado, verifico que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pela Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Nesse compasso, vejo que o arbitramento da multa diária imposta pelo juízo
a quo
no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais) é proporcional
, porém tal multa deve ser limitada a um teto razoável para evitar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Diante disso, referida multa deve ser

limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais)
, atendendo-se, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/09/2024